Tribunal: STJ
Processo: 0421486-79.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 958817 - SP (2024/0421486-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JADER ALESSANDRO DA SILVA CIPRIANO (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO - SP309527
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
CORPUS
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/06/2025
18/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9ef86561-99b1-42b2-8ad4-650bc22a62fd

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 958817 - SP (2024/0421486-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JADER ALESSANDRO DA SILVA CIPRIANO (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO - SP309527
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
CORPUS
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por JADER ALESSANDRO
DA SILVA CIPRIANO contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha
relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. RÉU CONDENADO POR
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. SEGUNDA
REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA. ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS E
RECHAÇADOS
EM
DIVERSAS
OPORTUNIDADES.
FLAGRANTE
ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47630815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:08
Código de Controle do Documento: 11f486f3-565b-4f97-a466-3e169126d2ae

1. Os argumentos sobre os fatos, a prova e a dosimetria da pena já foram
exaustivamente enfrentados, tanto pelas instâncias ordinárias quanto por
esta Corte Superior, nas inúmeras vezes em que foi provocada (HCs n.
603.337, 840.495, 904.223, 906.348, 939.880 e 958.817).
2. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão
embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que sejam sanados os vícios
apontados (e-STJ fls. 590-595).

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47630815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:08
Código de Controle do Documento: 11f486f3-565b-4f97-a466-3e169126d2ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 958.817 / SP
Número Registro: 2024/0421486-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00036664920148260024 00413047620238260000 36664920148260024 413047620238260000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO
ADVOGADO
: PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO - SP309527
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JADER ALESSANDRO DA SILVA CIPRIANO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JADER ALESSANDRO DA SILVA CIPRIANO (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO - SP309527
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48336009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: 948ca571-37ee-4a15-bb16-4e338e74c7ff

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: 948ca571-37ee-4a15-bb16-4e338e74c7ff